Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO QUANTO À SUBSTRAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcede o pleito de absolvição por insuficiência probatória.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, é ônus do réu provar a licitude da res furtiva encontrada em seu poder.
3. Cabível a imposição do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.